Tribunal: STF
Processo: HC 83415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
PENA - EXECUÇÃO - PENDÊNCIA DE RECURSO - MATÉRIA EM EXAME NO
PLENÁRIO - HABEAS CORPUS - PROCESSO - SOBRESTAMENTO E LIMINAR. O
fato de o imediato cumprimento de pena, independentemente do
trânsito em julgado da decisão condenatória, encontrar-se sob exame
do Pleno do Supremo Tribunal Federal - Reclamação nº 2.391 -
direciona à suspensão dos processos em curso sobre idêntica matéria
e o deferimento de liminar para soltura do réu